Tribunal: STF
Processo: Rcl 55646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Banco BMG S.A., em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001810-41.2014.5.03.0024, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta pela ora beneficiária, Amanda Batista Medeiros, perante a 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em face de Simples Serviços Bancários Ltda. e do Banco BMG S.A., pugnando pela ilicitude da terceirização de serviços efetuada entre as empresas, para fins de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas laborais.
 
 3.	Informa que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas, de forma solidária, ao pagamento dos benefícios previstos nas normas coletivas atinentes à categoria dos bancários.
 
 4.	Noticia que, em sede de recurso ordinário, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento ao recurso somente para elastecer o prazo para retificação das anotações da CTPS da ora beneficiária, mantendo o estabelecido na sentença de piso, concluindo pela ocorrência da ilicitude da terceirização, uma vez que as atividades regulares cumpridas pela reclamante são consideradas atividades-fim da tomadora de serviços.
 
 5.	Diz sobre a negativa de seguimento ao recurso de revista e a negativa de provimento ao agravo de instrumento interpostos. Menciona que interpôs recurso extraordinário, o qual está pendente de julgamento. 
 
 6.	Sustenta, em suma, que o Tribunal Regional reclamado não observou o fixado no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, em flagrante desrespeito ao contido no art. 97 da Constituição da República.
 
 7.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo nº 0001810-41.2014.5.03.0024, até decisão final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 
 12.	No caso em tela, aponta-se como paradigma violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor transcrevo:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 13.	Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão declarando a ilicitude da terceirização, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 133-136; grifos nossos):
 
“(...) Examino. A terceirização é admitida no direito do trabalho quando lícita, estando restrita às hipóteses elencadas nos itens I e 111 da Súmula 331 do TST, ou seja: trabalho temporário, atividades de vigilância, atividades de conservação e limpeza, e, por fim, serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador de serviços. 
Nesse prisma, o raciocínio a que se chega é que os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomador de serviços são insuscetíveis de terceirização lícita. 
Na hipótese em exame, o Estatuto Social do 1° reclamado, em seu artigo 3°, revela que a sociedade tem como objetivo social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para o funcionamento dos bancos comerciais, dos bancos de investimento, inclusive câmbio, das sociedades de crédito, financiamento e investimento, das sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de crédito imobiliário através das respectivas carteiras. 
Assim sendo, tem como atividades a concessão de crédito/empréstimo, o que não o exclui do enquadramento dos bancários com a aplicação das CCTs bancárias (FENABAN).
A prova produzida nos autos comprovou que a reclamante, embora formalmente contratada pela 2a reclamada, laborava em atividade fim do 1° reclamado, tendo declarado que a reclamante executava tarefas direcionadas a financiamento e empréstimos do 1º réu, confessando ainda a preposta do banco "que a 2ª reclamada prestava serviços de preenchimento e encaminhamento de propostas de empréstimos consignados; que tais empréstimos são atividades básicas do 1° reclamado; que o 1° reclamado não tem agências realizando suas atividades exclusivamente pelo sistema de telemarketing terceirizado; que o banco fornece através de um link de internet os clientes a serem contactados pela prestadora" (fls. 197)
Do contexto probatório tem-se que o banco reclamado não tem contato direto com clientes porquanto estes se utilizam do serviço de telemarketing para obtenção de crédito ou outro produto. Assim, a reclamante, no exercício de suas atividades de telemarketing, exercia atividade-fim do 1º reclamado, devendo ser considerada bancária, assim como o são os seus demais empregados. 
Portanto, ao contrário do arguido nas razões recursais, os serviços prestados pela reclamante inserem-se na atividade principal do 1º reclamado. Não vinga a tese de que o setor em que laborava a reclamante tenha status de mera atividade-meio, pois é evidente o seu caráter essencial para a continuidade das e atividades do banco, primeiro réu. Na verdade, o trabalho da autora, conforme evidenciado pelo acervo probatório dos autos, era constantemente necessário no Banco réu, razão pela qual não assume característica de eventualidade ou de mera contratação para exercício de atividade-meio da empresa. 
Acresço que além da hipótese dos autos se tratar de efetiva atividade-fim, toda a prestação de trabalho era desenvolvida seguindo procedimentos e protocolos estabelecidos pelo Banco BMG S.A, sendo inegável ser o tomador de serviços beneficiário direto dos serviços executados pela reclamante.
Logo, configurada está a terceirização ilícita, em que o Banco reclamado delegou parte de sua atividade-fim à empresa interposta, em detrimento dos direitos trabalhistas da reclamante, o que configura a hipótese prevista no artigo 9° da CLT, de modo que o vínculo empregatício deve ser reconhecido diretamente com o banco, beneficiário dos serviços prestados pela autora, incidindo, no caso, entendimento firmado na súmula 331, I, do C. TST.  
Pontuo que, embora a Resolução 3.110/2003 (atual Resolução 3.954/2011) do Banco Central autorize que instituições financeiras firmem contratos com empresas prestadoras de serviço, a referida resolução não tem o condão de tornar lícito, perante a justiça trabalhista, o desenvolvimento de atividade-fim por empresa interposta, pois não é da competência do Banco Central legislar sobre direito do trabalho.
A par disso, ainda que se admitisse a inexistência de comprovação de subordinação direta da reclamante ao primeiro reclamado, bem como a ausência de configuração dos demais pressupostos dos artigos 2° e 3° da CLT, tal situação seria irrelevante, porque comprovada a ilicitude da terceirização, resta configurada a subordinação estrutural. 
Da mesma forma, é irrelevante para a responsabilização das empresas a existência ou não de grupo econômico, já que comprovada a participação dos dois réus na fraude perpetrada, por previsão expressa do artigo 942 do Código Civil, deve ser mantida a condenação solidária. 
Também não prospera a alegação de que a 2ª reclamada não tem obrigação quanto as normas convencionais da categoria dos bancários por não ser parte convenente e nem tampouco os argumentos sobre as atividades preponderantes da empresa. Ora, o conjunto probatório é no sentido de que a reclamante exercia atividades em favor do banco, e, assim, diante do princípio da primazia da realidade sobre a forma, e considerando que o enquadramento sindical do empregado se faz de acordo com a atividade econômica principal explorada pelo empregador (Súmula 374 do C. TST), faz jus a reclamante aos benefícios constantes nas CCT's dessa categoria. 
Assim, a retificação da CTPS da reclamante, decorrente do reconhecimento de vínculo empregatício com o 1° reclamado, Banco BMG S.A., com unicidade contratual, é mera consequência diante da constatação e declaração da ilicitude da terceirização. 
E, como escorreitamente sentenciado, os reclamados responderão solidariamente em face da fraude declarada (art. 1518 do CCB/1916, art. 942 do atual Código Civil).
Em face do aqui decidido, incensurável o deferimento dos benefícios estabelecidos nas negociações coletivas atinentes aos bancários, dentre eles os reajustes salariais considerando-se a função de escriturário e demais benefícios normativos.
Nesse contexto, não se aplica, ao caso, a hipótese prevista na Súmula 330, do C. TST, e não há que se falar em ofensa ao artigo 5°, incisos 11, XIII, LIV e LV, CR/88. 
Afasta-se, assim, toda a argumentação recursal em sentido contrário. 
Nego provimento. (...).” 
 
 14.	Com efeito, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou, ainda que de forma não expressa, a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, que tem a seguinte redação:
 
“§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”
 
 15.	Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, mediante atuação de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao art. 97 da Constituição da República, cuja proteção é reforçada pelo referido enunciado vinculante.
 
 16.	Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 47.263-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.” (Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red.  do Acórdão Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).
 
 17.	Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida pela autoridade reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização, e determino que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator